Tribunal: TJES
Processo: 5026614-82.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Consulta
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026614-82.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JENIFHER VICENTE VIEIRA DOMINGUES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026614-82.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: JENIFHER VICENTE VIEIRA DOMINGUES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA PLÁSTICA PARA AVALIAR PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO DE MAMAS. DEMORA EXCESSIVA PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA. LAUDO COM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÃO ANALISADO PELO NATJUS. ENUNCIADOS DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou extintos sem julgamento de mérito os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese a conclusão levada a efeito pelo Juízo de origem no sentido de inexistirem provas suficientes à análise da demanda, observo dos autos que a parte autora juntou, durante a instrução processual, novo laudo com informações mais completas (inclusive contemplando itens citados pelo NATJUS em parecer), o qual, contudo, não foi considerado, tampouco submetido ao NATJUS para nova análise.

(3). Dos documentos trazidos aos autos, observo que a parte recorrente logra êxito em comprovar que possui que a parte autora tem volume das mamas aumentado e comprometimento físico por causa do peso.

(4). Quanto à urgência, a "guia de solicitação" anexada em ID de origem 56850568 evidencia que a solicitação da parte recorrente foi inserida no sistema de regulação no dia
31/08/2022

e que o referido procedimento se encontra devidamente
autorizado,
contudo, até a presente data, não foi diligenciada a sua realização. Diante desse cenário, observa-se uma demora desarrazoada diante da solicitação realizada
há quase 03 (três) anos
, sem qualquer previsão de agendamento, não sendo plausível exigir que a parte requerente conviva indefinidamente com os sintomas que atualmente a acometem.

(5). Nesse sentido, destaco a Resolução nº 107 do Conselho Nacional de Justiça que instituiu o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à Saúde – Fórum da Saúde – da qual saliento, dentre os Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, os de nº 92 e 93, a saber: Enunciado Nº 92: “Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável
levar em consideração
não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante,
bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente
”.); Enunciado Nº 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas,
considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
.

(6). Em suma, diante da gravidade do quadro de saúde da parte recorrente, bem como da excessiva demora estatal, reputo comprovada a urgência do atendimento do pedido autoral, devendo ser refutado o argumento do Recorrido quanto à suposta violação à fila de espera do SUS e à garantia da igualdade, haja vista que não se pode exigir que o indivíduo fique à mercê do Estado, aguardando indefinidamente pela marcação de consultas, fornecimento de medicamentos e realização de tratamentos médicos, pondo em risco a sua incolumidade física e a própria vida em função da má gestão estatal no tocante à concretização do direito social à saúde. No caso em apreço, restou comprovada a urgência no atendimento do pedido da parte recorrente, a qual tem o direito de ser atendida de forma tempestiva, sob pena de inutilizar a própria pretensão.

(7). Ademais, vale destacar que, em caso similar, já se posicionou da mesma forma esta Turma Recursal, conforme se vê
in verbis
: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA PLÁSTICA PARA AVALIAR PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO DE MAMAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE AUTORA QUE AJUIZOU DEMANDA ALEGANDO DEMORA EXCESSIVA PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA. REQUERIDOS QUE ALEGARAM AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIRURGIA NÃO ESTÉTICA E BURLA À FILA DO SISTEMA DE SAÚDE. SEM RELATÓRIO DO NATJUS.
JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU A DEMANDA IMPROCEDENTE, COM O ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ PROVA DE URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE: “(...) Cinge-se a controvérsia da presente se há a necessidade e a urgência do fornecimento da consulta médica pretendida pela autora. Compulsando os autos, verifiquei que os documentos acostados aos autos demonstram que o pleito inicial deve ser julgado improcedente, em especial a ausência de elementos nos autos que demonstrem que o procedimento requerido é considerado de urgência, fato corroborado pelo ID 40749596. Ademais, embora o relatório médico de ID 38386327 indique a existência de lombalgia decorrente do excesso de volume mamário, tal comorbidade não pode ser automaticamente relacionada à hipertrofia das mamas. Além disso, não há informações nos autos sobre a atividade laborativa da requerente, que poderia comprovar uma sobrecarga na coluna vertebral que poderia provocar a dor alegada.” SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. COMPROVADO NOS AUTOS POR MEIO DO LAUDO MÉDICO JUNTADO NO ID11492542 QUE A PARTE AUTORA TEM VOLUME DAS MAMAS AUMENTADO E COMPROMETIMENTO FÍSICO POR CAUSA DO PESO. QUANTO À URGÊNCIA, CONSTA TAMBÉM DOS AUTOS, ID11492542, QUE O PEDIDO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA FOI FEITO EM 28/02/2023, PRESTES A COMPLETAR 2 ANOS, PRAZO DESARRAZOADO PARA UM PROCEDIMENTO DE CONSULTA, SEQUER SE TRATANDO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. APLICÁVEL A BALIZA ESTABELECIDA PELO FONAJUS: ENUNCIADO 93: NAS DEMANDAS DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS POR ACESSO A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ELETIVOS PREVISTOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, CONSIDERA-SE EXCESSIVA A ESPERA DO PACIENTE POR TEMPO SUPERIOR A 100 (CEM) DIAS PARA CONSULTAS E EXAMES, E DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA CIRURGIAS E TRATAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE OS RECORRIDOS VIABILIZEM CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA PARA A AUTORA NO PRAZO DE 30 DIAS, SOB PENA DE MULTA A SER ARBITRADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50023565120248080030, Relator.: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS, Turma Recursal - 2ª Turma)

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
a demanda, nos termos do art. 487, I, CPC,
CONDENANDO
o Recorrido a p
rovidenciar em favor da Autora/Recorrente consulta com cirurgião plástico para avaliação de mamoplastia redutora
,
no prazo de 30 (trinta) dias
, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(9). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)